Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720165-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLADYS DOMINGA RUIZ DIAZ DE OLIVEIRA APELADO: ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO, MARIA JOELINA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GLADYS DOMINGA RUIZ DIAS DE OLIVEIRA contra a sentença prolatada na ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ADNAJAN ALMEIDA DO NASCIMENTO e OUTRA, que julgou improcedente o pedido. A apelante pugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, a recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, sendo empregada, pensionista ou aposentada, deve colacionar os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, e, no caso de não exercer atividade registrada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 3 (três) meses ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e recibos de despesas mensais, por exemplo. Ante ao exposto, concedo à apelante o prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator